Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERCENTUAL DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. Nos termos do art. 46 do Código de Defesa do consumidor, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
3. Importa em desvantagem exagerada do consumidor a contagem do prazo de tolerância para entrega de imóvel em dias úteis, impondo-se o reconhecimento de sua abusividade e a consequente contagem em dias corridos.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.